Tribunal: TJSP
Processo: 0008681-29.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação indenizatória - Atropelamento em linha férrea, em decorrência de alegada negligência da ré na adoção de medidas de segurança eficazes nas faixas de domínio da ferrovia - Situação que não traduz acidente de trânsito, isto é, colisão entre veículos em movimento, e sim incidente provocado, pelo menos em tese, por falha de concessionárias de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade

Ementa:
- Ação indenizatória - Atropelamento em linha férrea, em decorrência de alegada negligência da ré na adoção de medidas de segurança eficazes nas faixas de domínio da ferrovia - Situação que não traduz acidente de trânsito, isto é, colisão entre veículos em movimento, e sim incidente provocado, pelo menos em tese, por falha de concessionárias de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a uma das câmaras, entre a 1a e a 13o, da Seção de Direito Público deste Tribunal (artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) - Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.